Tribunal: TJBA
Processo: 0010973-89.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010973-89.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTANA VIENA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: J&T COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, IGOR FERREIRA BRITTO REGO

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVI. APELAÇÃO CÍVEL.
PESSOA JURÍDICA.
PROTESTO DE TÍTULO. DIREITO DO CREDOR. DÉBITOS QUE FORAM PAGOS POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM PROCESSO DO QUAL A CREDORA NÃO FAZIA PARTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PARTE DO PAGAMENTO QUE SOMEMNTE FOI REALIZADO APÓS O PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de cancelamento de protesto e danos morais.

II. Questão em discussão:
Se o pagamento do débito por meio de depósito judicial em processo do qual a credora não faz parte e posterior ao protesto, o torna irregular e enseja o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
Com efeito, os autos evidenciam que a Recorrida agiu no exercício regular do seu direito de cobrança, por meio do protesto, de débitos até época considerados inadimplidos, visto que, realizado o registro em 19/10/2005, as dívidas aqui hostilizadas foram pagas mediante depósito judicial no processo nº 740801-3/2005, do qual a credora aqui Apelada não faz parte, nos valores de R$ 14.764,20 - pago em 11/11/2005, e R$ 9.925,50 - pago em 14/10/2005.

Assim, quanto ao protesto em 19/10/2005 do valor de R$ 9.925,50 pago em 14/10/2005, não há que se falar em ilicitude da conduta da Recorrida, tendo em vista que não tinha ciência de sua quitação, na medida em que não recebeu o pagamento direto e não foi comunicada do depósito judicial, restando evidenciado que a própria Recorrente deu causa ao protesto de valor pago.

Referente ao protesto do valor de R$ 14.764,20, melhor sorte não socorre à Apelante, sobretudo porque esse, pago em 11/11/2005, somente foi quitado após o protesto hostilizado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
a Recorrida adotou as medidas necessárias para demonstrar a existência de elementos justificadores dos protestos impugnados, ausente ilicitude e abusividade em sua conduta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010973-89.2006.8.05.0001
, em que figuram como Apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Apelada J&T COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça